Tribunal: TCU
Processo: 001.952/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação exarada em acórdão que tratou de representação sobre a continuidade de transferências, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro Senac/ARRJ e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro Sesc/ARRJ, em favor da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro Fecomércio/RJ, após novembro/2016, decorrentes do reconhecimento irregular de dívidas inexistentes. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada em atendimento à determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 139/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 027.945/2020-8 , que trata da Representação na qual se relatou a continuidade de transferências, por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/ARRJ e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro - Sesc/ARRJ, em favor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Fecomércio/RJ, após novembro/2016, decorrentes do reconhecimento irregular de dívidas inexistentes, segundo entendido por este Tribunal no Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , proferido no TC- Processo 014.798/2017-4 (relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Orlando Santos Diniz e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 448.940,41 14/12/2016 764.000,12 13/01/2017 451.749,77 14/02/2017 434.231,40 14/03/2017 432.318,36 17/04/2017 434.570,05 15/05/2017 446.227,58 14/06/2017 459.669,51 14/07/2017 444.401,18 14/08/2017 442.399,55 15/09/2017 437.247,28 16/10/2017 436.618,15 16/11/2017 9.2. aplicar ao Sr. Orlando Silva Diniz e à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como ao Senac/ARRJ, para ciência.